Tribunal: TJDFT
Processo: 0712676-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. COBRANÇA. ALUGUÉIS E DEMAIS ENCARGOS DE OCUPAÇÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL.

I – Tratando-se de mora ex re, sobre os alugueis e demais encargos de ocupação devem incidir juros moratórios e correção monetária a partir do vencimento de cada prestação inadimplida.

II – Deu-se provimento ao recurso.